Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (Plantão Judicial) Número do processo: 0707587-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de recursal, interposto por Marcelo Oliveira Batista em face do Comandante Geral do CBMDF e do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros, a fim de que lhe seja oportunizado o ingresso em curso de formação que iniciará amanhã (14/03/2022), referente ao Processo Seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 01/2021. Obtempera que o edital do certame em comento violou o princípio da razoabilidade, criou requisitos inexistentes e, ainda, alterou disposições da Lei n. 12.086/89, que reputa incidir na espécie, maculando, nesse aspecto, seu direito líquido e certo à participação do processo seletivo em apreço. Aduz que, a despeito de o magistrado singular ter negado o pedido liminar realizado naquela instância embrionária em 09/03/2022, tendo destacado, na oportunidade, que não houve pedido para participação do agravante no processo seletivo (ID 33428671, p. 5), há fato novo a ensejar a análise de referido ponto neste plantão, qual seja, a obtenção de resposta administrativa desfavorável quanto ao requerimento realizado em sede extrajudicial. Alfim, alega que ostenta todos os requisitos do art. 79 da Lei n. 12.086/09 (fummus boni iuris), de maneira que, tendo previsão de início do curso amanhã, haverá dano irreparável, com possível prejuízo à progressão do agravante em sua carreira, caso o pleito vindicado neste plantão não seja acolhido. Preparo regular (ID 33428687). É a síntese do que interessa. Decido. A despeito da verve irresignação do agravante em relação à resposta administrativa recebida (ID 33428675), bem assim a alegação de que possui os requisitos legais para sua participação na fase do procedimento seletivo que será deflagrada amanhã, tenho que os elementos coligidos nestes autos não autorizam a este plantonista perscrutar sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, sob pena de supressão de instância. Como admitido pelo agravante, o magistrado embrionário já prenunciou a asuência de pedido para inclusão do agravante na próxima fase do certame, fenecendo, assim, a possibilidade de se inaugurar tal pleito em segunda instância, ainda que sob a escusa de que não teria recebido resposta administrativa quando da impetração do writ na primeira instância. Destaco, porquanto oportuno, trecho do decisório do magistrado singular, proferido em 09/03/2022, acerca do ponto: Aliás, no presente caso, em caráter liminar, o impetrante pretende a suspensão de todo o concurso, o que pode implicar prejuízos à corporação e ao processo seletivo. Por conta da medida drástica requerida em caráter liminar, apenas após as informações a serem prestadas, com as devidas explicações sobre as restrições e violações alegadas, será possível o controle judicial sobre o certame. O impetrante não requereu a sua participação, mas a suspensão de todo o processo seletivo, o que poderá prejudicar terceiros, motivo pelo qual apenas após as informações será possível avaliar a motivação das autoridades em contraposição aos fatos alegados na inicial. No mérito, item "i", o impetrante formula pedido de segurança individual, ou seja, para que seja incluído no certame. (ID 33428672, p. 1/2) Consabido que é defeso a esta Corte conhecer de pedidos e de documentos não apresentados ao juízo primevo. A propósito, amealho recentíssimos precedentes desta Corte sobre o tema: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE MÍDIAS JUNTADAS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEDE INADEQUADA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A via estreita do agravo de instrumento não permite a produção de novas provas, tampouco a juntada de documentos não submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. É justamente em atenção ao princípio do devido processo legal e do contraditório que as mídias e os novos documentos apresentados nesta esfera recursal devem ser levados ao processo principal, pois é no decorrer da instrução probatória que se dará a oportunidade do amplo debate entre os litigantes, com a possibilidade, inclusive, de o magistrado determinar, de ofício, a realização de outras provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), a fim de se alcançar o resultado útil e justo do processo. 3. Não há que se falar, assim, em ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pois o próprio Código de Processo Civil de 2015 adota os princípios constitucionais como vetor a ser considerado em sua interpretação, sem, contudo, dispensar a observância pelas partes e procuradores aos preceitos nele estabelecidos. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1404413, 07232667120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INÉRCIA DO REQUERIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, as questões que não foram apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não deve ser aplicada de forma automática, pela simples interposição de agravo interno, uma vez que isso é insuficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4°, do CPC). 3. Na hipótese em que o agravante deixa de apresentar os documentos necessários à liquidação do julgado e os cálculos apresentados pelo requerente são homologados em razão da sua inércia, nos termos do art. 524, §5°, do CPC, o reconhecimento da preclusão acerca do tema é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1394820, 07225556620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, anoto que a decisão do magistrado singular supracitada fora proferida na última quarta-feira (09/03/2022), tendo sido emanada resposta administrativa um dia antes (08/03/2022), de maneira que, tendo o agravante optado por aguardar este plantão judicial, acabou por amalgamar, equivocadamente, a urgência elementar à apreciação dos pedidos nesta sede com a conveniência da parte que interpõe o recurso um dia antes do início do curso de formação, pretendendo retirar, ainda, a regular apreciação pelo juiz natural. Nada obstante, anoto que, apesar de sustentar não ter recebido resposta administrativa antes da impretração do mandado de segurança, não há elementos nos autos que indiquem referida situação, inclusive mera comunicação de tal fato ao juízo primevo. No mais, eventuais vicissitudes no curso do procedimento administrativo, seja com violação ao princípio da razoabilidade, seja com infringência aos comandos insertos na Lei n. 12.086/09, perfazem o pedido de mérito estampado na demanda, além, claro, de desbordar do pleito direcionado a este plantonista (ID 33428671, p.9), razão por que deixo de tecer maiores considerações a respeito do tema nesta ocasião. Ao exposto, inexistindo subsídios aptos para embasar o acolhimento da pretensão prefacial estampada no recurso, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, em relação à parte conhecida, INDEFIRO o pedido liminar formulado nesta sede. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao e. relator. Brasília/DF, 13 de março de 2022. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador Plantonista